Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRMÃS. INJÚRIA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO FAMILIAR. DELITO DE RESISTÊNCIA EM CONEXÃO COM OS FATOS. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA MATERIAL O JUÍZO ESPECIALIZADO. IRRELEVÂNCIA DO CRITÉRIO DA PENA (ART. 41 DA LMP). PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência entre o Juízo Criminal comum e o juízo especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos de ação penal que apura o crime de injúria, ameaça, e lesão corporal praticado pela acusada contra sua irmã.
Pedido de definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados nos autos caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006, para fins de fixação da competência do Juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei 11.340/2006 define violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial à mulher, ocorrida em ambiente doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto.

5. Os autos demonstram que a vítima é mulher e que as condutas imputadas decorreram da relação familiar entre irmãs, com histórico de conflitos, ciúmes e vulnerabilidade no ambiente doméstico.
6. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei 11.340/2006, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação feminina.
8. 8. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é material e não se limita ao critério da pena, abrangendo delitos praticados em contexto de violência doméstica independentemente da capitulação penal.
9. 9. A manutenção da unidade da investigação e da tramitação do feito no juízo especializado alinha-se ao objetivo da Lei 11.340/2006, de garantir proteção integral, evitando fragmentação processual e assegurando atendimento especializado à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).
Tese de julgamento:

"1. A violência praticada entre irmãs, quando inserida no contexto familiar e de vulnerabilidade da vítima mulher, configura violência doméstica e familiar para fins de incidência da Lei 11.340/2006. 2. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é material e abrange delitos praticados nesse contexto, independentemente do gênero do agressor ou do critério da pena."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o da Lei 11.340/2006; arts. 14, 33 e 41 da Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 277.561/AL; STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF.